Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726119-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gilberto Pereira contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante informa que tomou conhecimento do instrumento convocatório para a seleção pública para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.[1] Argumenta que ao analisar minuciosamente o edital, se deparou com a restrição a outros cursos de graduação com complementação pedagógica em Licenciatura em Matemática, ofertados pelas Instituições de Ensino registradas e de acordo com as normas do Ministério da Educação – MEC, no caso do Impetrante, o curso Administração. Afirma que após impugnar administrativamente o item 1.2.30 do edital, teve como resposta que os requisitos nele previstos foram definidos por meio da Portaria Conjunta n. 38 de 14.6.2022. Assegura que a autoridade coatora praticou ato ilegal porque a Portaria Conjunta n. 38/2022 restringiu a participação de candidatos com outros cursos de graduação com complementação pedagógica em Licenciatura em Matemática, habilitados a concorrer no certame; contrariando as normas do MEC, que autoriza as Instituições de Ensino a expedirem diploma a esta espécie de complementação; direcionando as vagas para um grupo específico de candidatos, sem qualquer amparo legal, ferindo o princípio da legalidade, da igualdade, da moralidade e da impessoalidade. Tece considerações sobre a competência do Ministério da Educação e sobre os princípios da legalidade, igualdade, moralidade e impessoalidade. Requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora inclua no edital, item 1.2.30 do edital do certame, que graduados em Administração com complementação pedagógica em Licenciatura em Matemática participem do certame. No mérito, pede a concessão da segurança. Custas recolhidas (id 38008153; 38008155). Brevemente relatado, decido. Registre-se, inicialmente, que a Câmara Cível é competente para julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado, nos termos do art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O impetrante ajuizou o presente mandado de segurança contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que, em parceria com o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, publicou a Portaria Conjunta n. 38, de 14.6.2022, por meio da qual se estabeleceram as atribuições e os requisitos de ingresso das habilitações do cargo de Professor de Educação Básica, da carreira de Magistério Público do Distrito Federal, bem como as atribuições e os requisitos de ingresso para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional, da carreira de Magistério Público do Distrito Federal.[2] O impetrante afirma que a Portaria Conjunta n. 38/2022 é ilegal porque contraria as normas do Ministério da Educação e porque restringe a participação de candidatos com outros cursos de graduação com complementação pedagógica em Licenciatura em Matemática. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública.[3] O direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança deve vir comprovado desde logo com a impetração, tendo em vista que a via processual do mandado de segurança não admite dilação probatória para a sua comprovação. A discussão acerca da validade dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 38/2022 deve ser feita em via processual que admita a dilação probatória, e não em sede de mandado de segurança. Por se tratar de hipótese em que não há direito líquido e certo, deve haver a rejeição liminar da petição inicial, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009. Ademais, a Portaria Conjunta n. 38/2022 não se configura em ato administrativo de execução, mas em ato normativo de regulamentação. Trata-se de norma genérica e abstrata, dirigida indistintamente a profissionais da carreira de Magistério Público do Distrito Federal. O questionamento da validade jurídico-constitucional das normas é vedado em sede de mandado de segurança, nos termos da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal.[4] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A PORTARIA 1.851, DE 9/8/2006, EDITADA PELO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. ATO NORMATIVO GENÉRICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Com razão a União quando defende a inadequação da via eleita pelo argumento de que a portaria "não se caracteriza por ser um ato administrativo de execução, mas típico ato normativo de regulamentação, inexistindo qualquer especificidade ou mesmo menção aos nomes individuais das empresas impetrantes, uma vez que a mesma é claramente norma genérica e abstrata inespecífica, na exata acepção usual e de prazo na doutrina e na jurisprudência". 4. Nesses termos, prevalece a orientação da Súmula 266/STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese"). Na mesma linha de consideração, casos análogos julgados pela Primeira Seção: AgInt no MS 24.234/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/5/2019; AgInt no MS 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/9/2019. 5. Segurança denegada. (MS n. 12.459/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 7/4/2022.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA 157, DE 12/02/2019, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que indeferira liminarmente a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado na edição da Portaria 157, de 12/02/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. II. No caso, não há ato de efeitos concretos, da autoridade impetrada, que tenha violado direito líquido e certo do agravante, tendo em vista que, na inicial, é alegada apenas a ilegalidade da Portaria 157, de 12/02/2019, norma genérica e abstrata, dirigida indistinta e genericamente, a todos os detentos do sistema penitenciário federal de segurança máxima e que disciplina o procedimento de visita social aos presos, nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Assim, a pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Nesse sentido, os seguintes precedentes da Primeira Seção do STJ, proferidos em casos idênticos ao dos autos, que igualmente impugnam a mesma Portaria 157, de 12/02/2019, do Ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, e nos quais foi aplicada a Súmula 266/STF: STJ, AgInt no MS 25.004/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/06/2019; AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/06/2019. III. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 24.975/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 10/9/2019.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da CF e do art. 1o da Lei 12.016/09, exige-se para a impetração a comprovação do ato ilegal de autoridade, omissivo ou comissivo, a ser corrigido por meio do mandado de segurança. II - Consoante dispõe a Súmula 266 do eg. STF, não é admissível mandado de segurança contra lei em tese. Mantida a r. sentença de indeferimento da inicial. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1428121, 07053670620218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Edital n. 31, de 30.6.2022, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. [2] id 38008149 [3] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [4] Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.